Tribunal: TJDFT
Processo: 0734887-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734887-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO DONIZETE LUIZ GARCIA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 50376888) interposto por HÉLIO DONIZETE LUIZ GARCIA (Autor), em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação declaratória n. 0708507-77.2023.8.07.0018, ajuizada pelo Agravante em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, que terminou a emenda da petição inicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Autor, ora Agravante, assim proferida (ID 166586360 dos autos de origem): A petição inicial precisa ser emendada. Vejamos. Alega o autor que o que se tem visto é o descumprimento de determinação legal por parte do réu no momento de repassar ao servidor, os valores concernentes à conversão da licença-prêmio, pois, não é considerada na base de cálculo o montante recebido a título de auxílio alimentação, mas a causa de pedir não pode ser lastreada em situação hipotética. Além disso, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação conforme preceitua o artigo 320 do Código de Processo Civil e no caso dos autos verifico que o autor não anexou nenhum documento comprobatório de que os cálculos tenham sido realizados dessa maneira, tampouco evidenciando quais quantias eventualmente foram pagas. Ademais, o autor requer que os valores sejam apurados em liquidação de sentença, contudo, tratam-se de simples cálculos que devem ser realizados nessa fase processual, devendo constar pedido condenatório expresso quanto a esse ponto e não apenas a pretensão declaratória. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a emenda da petição inicial quanto à causa de pedir, pedidos e juntada de documentos, sob pena de indeferimento. Por fim, constata-se que o documento de ID 166425344 demonstra que o autor obtém rendimentos líquidos mensais suficientes para pagar as despesas processuais do feito, portanto indefiro o pedido de gratuidade de justiça. No prazo supra, o autor deverá comprovar recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. A emenda deve ser integral, vale dizer, deve ser apresentada nova peça com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. (grifos nossos) O Agravante, nas suas razões recursais (ID 50376888), alega que: (i) ele reúne os requisitos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita, por isso, a decisão agravada deve ser reformada; (ii) não deve prosperar o posicionamento do Juízo de origem, “uma vez que a mera constatação de que os vencimentos líquidos do Agravante não são desprezíveis não é sinônimo de renda suficiente para suportar as despesas do processo, devendo-se observar o contexto geral em que se enquadra o Agravante, utilizando-se o parâmetro da razoabilidade, posto que há caracterização de hipossuficiência, diante da impossibilidade declarada pela parte de arcar com as despesas da demanda sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família, como é o caso concreto”; e (iii) “o Autor é servidor público aposentado, mas esse fator por si só não é suficiente para alegação de que possui condições de arcar com as custas processuais, pois recebe mensalmente, no geral, valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sendo que, para o seu sustento e de seus familiares, necessita pagar a fatura do cartão de crédito, conta de água, conta de luz, conta de telefone, plano de saúde, entre outros gastos que são essenciais para a sua subsistência, fato que interfere de forma significativa em seu rendimento”. Ao final, pediu o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça em seu favor. O Agravante NÃO FORMULOU pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e nem antecipação dos efeitos da tutela recursal. O recurso não foi preparado, uma vez que o Agravante postula a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, inc. V, do CPC, e tempestivo. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, trazendo como pano de fundo discussão sobre a demonstração da hipossuficiência do Agravante. O Agravante NÃO FORMULOU pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e nem antecipação dos efeitos da tutela recursal. No entanto, emerge da parte final da decisão agravada a exigência de certa cautela quanto ao transcuro do prazo até o julgamento do mérito do recurso, situação que poderá ensejar o perecimento da pretensão vindicada pelo Agravante, uma vez que o processo principal poderá ser extinto por ausência de atendimento dos pressupostos de constituição e validade. Nessa perspectiva, com vista a prestigiar a efetividade da prestação jurisdicional aliada aos princípios da primazia do julgamento do mérito da causa e da cooperação entre os sujeitos do processo e respaldado no poder geral de cautela conferido ao Julgador (art. 297 e art. 932, inc. I, ambos do CPC), passo a análise do pedido de gratuidade de justiça num viés provisório e não aprofundado. Posto que o exame do mérito da matéria é atribuição do Colegiado. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1230882, 07253077920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020.) Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados da 3a Turma Cível deste Tribunal: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exige para sua concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. (Acórdão 1698267, 07021409120228079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. COMPATIBILIDADE. 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 2. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 3. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de se perquirir acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 4. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1707979, 07431314620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Por conseguinte, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir o pagamento das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento do mérito recursal. Assim, DETERMINO a suspensão do recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. OFICIE-SE o Juízo de origem do inteiro teor desta decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. FACULTO ao Agravante, no prazo de 10 (DEZ) dias, apresentar documentos que justifiquem sua necessidade de litigar ao amparo da justiça gratuita (extratos dos três últimos meses de todas suas contas bancárias de aplicações financeiras e de cartões de créditos, recibos de aluguel e condomínio, comprovantes de despesas com saúde e outros que entender pertinentes. Além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. INTIME-SE o Agravado para oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023 23:42:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador